Tribunal: TJMT
Processo: 1002524-17.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002524-17.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[VALE DAS FOLHAS COMERCIO DE HORTALICAS LTDA - ME - CNPJ: 23.505.170/0001-23 (AGRAVANTE), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO SUQUERE DA PAZ - CPF: 028.169.991-73 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Na sentença recorrida o Juízo a quo analisou cada uma das matérias arguidas na inicial e indicou a razão de decidir pela respectiva improcedência dos pedidos de aplicação do CDC, não cobrança da TAC, contratação do seguro prestamista, abusividade na cobrança da taxa de juros remuneratórios, razão pela qual afastou a pretensão visando à repetição do indébito e a indenização por danos morais.

2.

Por conseguinte, no seu recurso de apelação, o autor afirma a abusividade da taxa dos juros remuneratórios, com base num laudo contábil unilateral, mas.

3.

Ou seja, o autor se insurgiu de forma genérica aos fundamentos da sentença, sem indicar, comprovadamente, qual a taxa de juros correta, e, inclusive, trazendo argumentos que sequer foram levados ao Juízo singular e nem tratados na decisão.

4.

Deste modo, trata-se de recurso que não enfrenta o que realmente foi decidido, nem demonstra o erro ou o equívoco ou a contrariedade à lei por parte do decisum alvejado, apresentando razões absolutamente dissociadas da hipótese concreta dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Agravo Interno interposto VALE DAS FOLHAS COMERCIO DE HORTALICAS LTDA – ME e LUIS GUSTAVO SUQUERE DA PAZ em face da decisão monocrática deste Relator que não conheceu da sua Apelação Cível ante a ausência de dialeticidade e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos na AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S/A.

Alega o agravante que houve sim a impugnação específica da matéria, tendo em vista que a demanda foi julgada totalmente improcedente.

Aduz que magistrado a quo sequer reconheceu algum pedido da inicial e como é de se apontar, a apelação é completamente feita de pedidos da petição inicial no ponto em que, respeitando o princípio do duplo grau de jurisdição a parte venha pedir a um juízo mais respeitável como o caso de Vossas Excelências, que venham analisar com mais cuidado esta demanda.

Por fim, informa doutrinas, jurisprudências e faz explanações acerca do Princípio da Dialeticidade, e requer, primeiramente, seja realizado juízo de retratação e, não sendo o caso, seja o presente recurso julgado pelo Colegiado, a fim de que lhe seja dado integral provimento, para revogar a denegação de seguimento da apelação.

Contrarrazões da agravada (ID 27111483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020